Tribunal: TCU
Processo: 018.546/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor do Município de Belém/PA, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais disponibilizados para a execução do Programa Saúde da Família, entre 30/12/2010 e 25/9/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do município de Belém/PA, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para a execução do Programa "Saúde da Família", entre 30/12/2010 e 25/9/2013; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do município de Belém/PA (05.055.009/0001-13), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o município de Belém/PA (05.055.009/0001-13), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 7/1/2011 20.000,00 20/1/2011 20.000,00 2/3/2011 20.000,00 30/3/2011 20.000,00 18/4/2011 20.000,00 2/6/2011 20.000,00 1/7/2011 20.000,00 28/7/2011 40.000,00 29/9/2011 20.000,00 4/3/2017 3.850,00 (crédito) 18/1/2011 7.000,00 22/2/2011 7.000,00 15/3/2011 7.000,00 12/4/2011 7.000,00 18/5/2011 7.000,00 15/6/2001 7.350,00 1/7/2011 7.350,00 17/8/2011 7.350,00 20/9/2011 7.350,00 18/1/2011 195.000,00 14/2/2011 208.000,00 15/3/2011 208.000,00 12/4/2011 208.000,00 18/5/2011 208.000,00 17/6/2011 217.750,00 19/7/2011 217.750,00 17/8/2011 217.750,00 20/9/2011 217.750,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. notificar da presente decisão o Fundo Nacional de Saúde e o município de Belém/PA, além da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.